Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000206-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICLES ANTÔNIO LIMA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Não se reconhece nulidade em relação aos quesitos formulados pelo Magistrado, ante a preclusão consumativa, porquanto, anteriormente, ao serem anunciados os quesitos a defesa não manifestou discordância. 2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório. 3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe a versão apresentada pela acusação , em Plenário , para condenar o réu por participação em homicídio qualificado por motivo fútil, rejeitando, por conseguinte, a tese defensiva de ausência de dolo. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 30 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera a ocorrência de nulidade absoluta decorrente da submissão aos jurados de quesito impróprio que teria os induzido a pressupor prévia ciência do ora recorrente acerca da intenção homicida do verdadeiro autor do fato, quando o conduzia ao encontro da vítima. Afirma que a referida ciência não foi apontada na inicial do parquet, tampouco na pronúncia, e que o auxílio material prestado sem que soubesse da intenção homicida. Assevera, ademais, que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos, pois não houve comprovação idônea de vínculo intencional homicida com o autor do fato, devendo ser afastada, assim, a sua condenação como partícipe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 30 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ acerca da preclusão consumativa verificada. Confira-se, por oportuno: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, a irresignação quanto a pretensas nulidades decorrentes de hipotético vício na quesitação deve ser suscitada durante a sessão de julgamento, bem como registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp n. 1.605.078/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021). De semelhante teor, entre outros, o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024. No aspecto, portanto, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ademais, no que diz respeito à tese subjacente, “O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, a revisão do aludido entendimento esbarraria no reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023). A corroborar, confira-se a decisão proferida no AREsp n. 2.712.463, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/9/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012